Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747157-53.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAUJO, contra o v. acórdão exarado sob o ID 56149691. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e a ele deu provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e resolver o processo, sem apreciação de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa da parte exequente. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56582830, em sede preliminar, a embargante sustenta que a questão discutida nos presentes autos se encontra afetada por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n° 21). Pugna pelo sobrestamento do processo e posterior retratação ou não do acórdão recorrido, à luz das diretrizes decisórias a serem fixadas por este egrégio Tribunal de Justiça. Assevera que há omissões e 1 (um) erro de fato no acórdão embargado. Defende a legitimidade da exequente para propor os autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0706091-39.2023.8.07.0018, haja vista que o Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - IPDF possuía a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Assim, o fato de pertencer ao quadro de funcionários de um departamento específico, não infirma o direito da suplicante, visto que ela pertencia a um órgão da administração direta do Distrito Federal. Com base em tais argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração em apreço têm por objeto a verificação da legitimidade da embargante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação dos presentes embargos de declaração permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 12:40:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora